Tribunal: TJDFT
Processo: 0746165-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746165-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, AMADO MENDONCA VASCONCELOS, AMARILDO DIAS CASTRO, AMARO PETRUCIO FLORENCIO DA SILVA, AMERICO LOPES DE AQUINO, AMERICO SAMPAIO ROCHA, AMILTON PEREIRA DA SILVA, AMINTAS DE ARAUJO FERREIRA, AMIR JOSE DA SILVA, ANACLETO CAPANELA DE SOUZA, ANDERSON PEREIRA DA SILVA, ANDRE LUIZ GUIMARAES, ANDRE LUIZ SOARES DA COSTA, ANGELO ALVES VIEIRA, ANISIO VIEIRA DA SILVA, ANTENOR FRANCISCO NOGUEIRA, ANTONIO ALVES CORDEIRO, ANTONIO ALVES DA ROCHA, ANTONIO ALVES DA SILVA, ANTONIO ALVES DE CARVALHO, ANTONIO ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão da 7a Vara de Fazenda Pública que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF E OUTROS, determinou a expedição de requisitórios, sem limitar o prosseguimento da execução à parcela incontroversa. Em suas razões (ID 77556460), sustenta que: 1) a decisão não está em consonância com o regime constitucional de pagamento dos requisitórios pela Fazenda Pública; 2) a decisão afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que permite o prosseguimento da execução, antes do trânsito em julgado, tão somente em relação à parcela incontroversa da dívida, conforme Tema 28 da Repercussão Geral; 3) interpôs agravo de instrumento, n. 0700353-56.2025.8.07.0000, em que questiona a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito; 4) não houve o trânsito em julgado do acórdão; 5) é incabível o pagamento do total executado neste momento. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar que a expedição dos requisitórios seja limitado ao valor incontroverso da dívida, até que ocorra o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0700353-56.2025.8.07.0000. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença coletiva proferida nos autos 0012864-52.2010.8.07.0001, em que o Distrito Federal - DF foi condenado a corrigir a base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos constantes na relação anexa à petição inicial, em referência ao período de março/2005 a dezembro/2008, e a pagar a diferença entre o valor devido (calculado sobre o valor da remuneração) e o valor pago (calculado sobre o valor da rubrica vencimentos, apenas). Durante a tramitação do cumprimento o DF interpôs o agravo de instrumento 0706270-07.2022.8.07.0018, em que questiona a aplicação da taxa SELIC sobre o total do débito consolidado. O efeito suspensivo foi indeferido e a 6a Turma negou provimento ao recurso. Todavia, o DF interpôs recurso extraordinário. A Presidência do Tribunal determinou o sobrestamento do recurso em razão da afetação pelo Supremo Tribunal Federal - STF do Recurso Extraordinário – RE 1.516.074 (Tema 1.349), que tem a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no artigo 3o da EC n. 113/2021. Dessa forma, embora o efeito suspensivo tenha sido indeferido e, portanto, não haja impedimento ao prosseguimento da execução, parte do débito ainda está em discussão. Adicionalmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” – grifou-se. A existência de controvérsia acerca de parte da dívida impede a expedição de requisitórios do valor total executado. Em consonância ao entendimento fixado pelo STF, a expedição dos requisitórios deve ser limitada à parcela incontroversa. Há, portanto, plausibilidade nas alegações do Distrito Federal e perigo de dano, em razão da existência de valores a serem pagos por meio de requisição de pequeno valor, o que justifica a concessão de efeito suspensivo. De outro lado, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento e da reversibilidade da decisão, não há prejuízo aos agravados em aguardar o julgamento do recurso. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator